Tribunal: CARF
Processo: 11080.007204/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.007204/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.242 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
JAIRO DE CASTRO NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 14 a 22),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas e dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$8.139,61, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.007204/2007-20
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.242 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007204/2007-20

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Em sua impugnação, fls.1 e 2, o contribuinte alega não ter sido regularmente intimado
no seu endereço sempre atualizado junto a RFB e solicita, em síntese, o
restabelecimento das deduções pleiteadas, juntando para tanto o comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Esclarece que suas filhas, Maria Luísa e Janine, apresentaram declaração de ajuste anual
informando os valores efetivamente por elas percebidos. Alega que 2004 teve
descontado na folha de pagamento o valor de R$ 667,26 relativos ao plano de saúde da
Golden Cross e que efetuou os pagamentos: R$ 144,00 (Rio Grande Emergências
Médicas S/C Ltda.) e R$ 4.500,00 referentes a serviços profissionais prestados por José
Carlos Netto, todavia, não encontrou o recibo para anexar.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 14/07/2010, no acórdão 10-26.258, às e-fls. 48 a 52, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 64
a 68, afirmando, em síntese, que:
 Manifesta
desconformidade
diante
do
decidido
estabelecendo
exorbitante multa de 75% sobre o resultado apurado;
 Faz alegações genéricas sobre o abuso cometido pela RFB; que é
trabalhador e está prestes a se aposentar, dentre outras alheias ao objeto
da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 13/08/2010, e-fls. 60, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 02/09/2010, e-fls. 64, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 14 a 22),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas e dedução indevida de pensão alimentícia judicial. A DRJ julgou a
impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Ao exame do comprovante de rendimentos fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral
— TRE (fl. 3) verifica-se que devem ser restabelecidas as deduções: 1) pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 22.601,95; 2) R$ 667,26 pagos ao plano de saúde
Golden Cross.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.242 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007204/2007-20

Cabe salientar que os demais valores que teriam sido pagos a titulo de pensão
alimentícia judicial aos seus alimentandos, somente poderiam ser computados como
dedução, desde que efetivamente comprovado o pagamento em face das normas do
Direito de Família e em cumprimento de acordo ou decisão judicial, o que na hipótese
dos autos não ocorreu. O fato de suas duas filhas terem declarado valores superiores ao
montante comprovado nos autos (fl.3) não supre a necessidade de comprovação da
pensão judicial nos termos do art. 78 do RIR/1999.
Relativamente as demais despesas médicas pleiteadas pelo interessado, esclareça-se que
não podem ser deduzidas por falta de comprovação mediante documentos hábeis e
idôneos, de acordo com o precitado dispositivo legal.
Refazendo-se os cálculos resulta imposto suplementar a pagar de R$ 1.740,58
Diante do acima exposto e de tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
considerar procedente em parte a impugnação, devendo ser alterado o imposto
suplementar para R$ 1.740,58.

Em sede recursal, o contribuinte insurge-se apenas quanto a aplicação da multa
de ofício de 75%, motivo pelo qual aplico o artigo 17 do Decreto no 70.235/72 para as demais
autuações:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da multa de ofício
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.242 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007204/2007-20

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
consequência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.242 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.007204/2007-20

Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
corretamente o tributo, coube a fiscalização assim proceder, sendo apropriada a aplicação da
multa de ofício de 75%.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital